Tribunal: CARF
Processo: 13846.000079/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA AUSENTE TANTO DA IMPUGNAÇÃO COMO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais, e do respectivo pedido, originariamente apresentados tão-somente na interposição do recurso voluntário, se a matéria (a) não tiver surgido pela primeira vez durante o julgamento da impugnação, ou (b) tratar-se de questão de ordem pública.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13846.000079/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.311 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
JOAO PEDRO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE RAZÕES
RECURSAIS. DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MATÉRIA
AUSENTE
TANTO
DA
IMPUGNAÇÃO
COMO
DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais, e do respectivo pedido, originariamente
apresentados tão-somente na interposição do recurso voluntário, se a matéria
(a) não tiver surgido pela primeira vez durante o julgamento da impugnação,
ou (b) tratar-se de questão de ordem pública.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13846.000079/2006-72
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.311 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13846.000079/2006-72

vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto ao RRA. No mérito, na parte conhecida,
acordam em dar-lhe provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por auditor da DRF Presidente
Prudente, a notificação de lançamento fls. 22/25, referente ao imposto de renda pessoa
física, exercício 2005, ano-calendário 2004.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, consta a seguinte infração: Da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal, constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo trabalhista,
no valor de R$ 68.109,92, auferidos pelo titular. Na apuração dos imposto devido, foi
compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
2.043,30.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, impugnação, fls. 1/10, onde
alega que:
· Falhou, apenas em não ter declarado como isento e/ou não tributáveis os rendimentos
que o Fisco alegou ter omitido e os imputou como tributáveis, visto que na realidade os
rendimentos via ação judicial referem-se a fatos geradores pretéritos e, pelos valores
mensais estão isentos de retenção do imposto na fonte em razão da tabela progressiva e,
ainda isentos na Declaração de Ajuste Anual.
· Não se trata de rendimentos recebidos em razão de ação trabalhista, pois na realidade
refere-se a valor recebido em razão de ação judicial que propôs contra o INSS e teve
como objeto a percepção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.
· Os valores recebidos via precatório correspondem ao período de 04/1998 a 10/2002,
portanto, os cálculos deveriam ser efetuados aplicando a tabela progressiva para cada
mês em que foram devidos os valores que não foram pagos em época certa pelo INSS e,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.311 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13846.000079/2006-72

com aplicação dos descontos cabíveis deveriam ter sido efetuados de acordo com a
legislação vigente e que utilizando os descontos cabíveis, o contribuinte está isento do
imposto de renda retido na fonte.
· Há ilegalidade na retenção do imposto de renda sobre fatos geradores que ocorreram
antes da promulgação da Lei no. 10.833/03, em razão da não irretroatividade da lei.
· O lançamento é improcedente porque tributou os rendimentos recebidos
acumuladamente e não mês a mês quanto à retenção e na Declaração de Ajuste nos anos
calendários correspondentes.
· Caso entenda necessário para o fim de firmar convicção para o julgamento, pede-se ao
relator e à turma julgadora que determine a realização de diligência visando a
comprovação do alegado com relação a retenção do IRFON e tributação do IRPF de
acordo com os meses em que os rendimentos da aposentadoria foram devidos e não
acumuladamente, bem como aos demais fatos do lançamento.
Por fim, requer a realização de diligência pela fiscalização para comprovação do
alegado com relação ao cálculo dos rendimentos recebidos acumulados, adotando como
fato gerador e sua tributação na fonte e na Declaração de Ajuste os meses a anos
calendários em que deveriam ter sido pagos o benefício da aposentadoria e que seja
julgado improcedente o lançamento, porque indevido o critério utilizado ao tributar os
rendimentos, utilizando como fato gerador o mês e o ano-calendário do efetivo
recebimento dos rendimentos acumulados para a retenção do imposto para tributação na
Declaração de Ajuste.
É o relatório.
Preliminarmente, como a impugnação foi tempestiva e preencheu os requisitos do art.
16 do Decreto n° 70.235/1972, dela tomo conhecimento.
A presente discussão administrativa possui um núcleo: a metodologia de cálculo do
imposto de renda.
Antes, porém, de adentrar no cerne da presente demanda, tecerei alguns comentários
acerca do imposto de renda de pessoa física.
No que tange à matéria, deve se observar a definição do fato gerador do imposto, dada
pelo art. 43 do CTN:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.” (Grifou-se)
Em consonância com a previsão legal do fato gerador, o § 2o do art. 2o do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999) estabelece
que:
“Art. 2o
(...)
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o).” (Grifou-se)
Nesse contexto, os rendimentos advindos de ação judicial devem ser submetidos à
tributação na medida em que percebidos, entendimento esse que é também corroborado
pela disposição do art. 56 do RIR/1999:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.311 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13846.000079/2006-72

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).” (Grifou-se)
Inviabiliza-se, desse modo, a pretensão do impugnante de submeter os valores recebidos
em 2005 à tributação nos anos-calendário 1998 a 2002.
O contribuinte requer diligências com a finalidade de comprovação do alegado com
relação a retenção do IRFON e tributação do IRPF de acordo com os meses em que os
rendimentos da aposentadoria foram devidos e não acumuladamente, bem como aos
demais fatos do lançamento.
Sobre os pedidos de diligências os art. 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/72, com as
alterações implementadas pelos arts. 1.o da Lei n.o 8.748/93 e 67 da Lei n.o 9.532/97,
dispõem:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
...
Art. 18 A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligência ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine.
Descabe o pedido de diligência, quando os elementos de prova contidos nos autos são
suficientes para a formação de convicção sobre a matéria discutida.
Ante o exposto, VOTO pela Procedência do lançamento, mantendo a exigência o
crédito tributário.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o requerimento de diligência, na forma positivada na legislação de regência,
quando prescindível à apreciação da matéria.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.311 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13846.000079/2006-72

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos, conforme documentos
juntados aos autos;
c) é cabível diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados;
d) o recurso voluntário é tempestivo; e
e) os valores devem ser apurados e tributados sob a sistemática dos rendimentos
recebidos acumuladamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e do respectivo pedido, referentes à dedução dos
valores relativos a honorários advocatícios, porquanto tal matéria está ausente da impugnação e
do acórdão-recorrido (preclusão – art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Em relação à questão de fundo remanescente, devolvida ao conhecimento deste
Colegiado, ela consiste em decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na
medida em que os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de
modo concentrado, embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora
reconhecida em sentença judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.311 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13846.000079/2006-72

(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.311 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13846.000079/2006-72

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e, na parte
conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para executar o recálculo do IRPF, relativo
ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
recorrente (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 220
DF CARF MF
Original